Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. SUPERFATURAMENTO. EXECUÇÃO PARCIAL E FORA DAS ESPECIFICAÇÕES. LESÃO AO ERÁRIO. FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO. ATESTO DE ETAPAS SEM VISTORIA E SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS. RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA EM PRAZO INFERIOR AO MÍNIMO EDITALÍCIO. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DUAS ETAPAS NA MESMA DATA SEM VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA EXECUÇÃO. LEI No 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICABILIDADE AOS CASOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IRREGULARIDADES OBJETIVAMENTE VERIFICÁVEIS A PARTIR DOS PRÓPRIOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSINADOS PELOS RÉUS. DOLO DEMONSTRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Cássia Caroline Ramiro Rocha, João Rufino de Souza, Hadassa de Oliveira Lopes Rosa, Carlos José Vieira de Arruda e Luciana Martins Braga Diniz contra sentença que os condenou pela prática de ato de improbidade administrativa (art. 10, II, da Lei no 8.429/92), em razão de irregularidades na execução do Contrato no 29/2014, firmado entre a Administração Regional de Vicente Pires e a Multcon Construtora Ltda para construção de cortina de contenção de erosão na Rua 07, Vicente Pires/DF, pelo qual a obra foi paga integralmente pelo valor de R$147.885,51 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), mas executada apenas parcialmente e fora das especificações do projeto, gerando superfaturamento de R$92.937,48 (noventa e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), segundo o Relatório Pericial no 052/2016–SPD/APAEL do MPDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal requerida por Carlos José Vieira de Arruda configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se, à luz da exigência de dolo específico introduzida pela Lei no 14.230/2021 — aplicável aos casos sem trânsito em julgado por força da orientação fixada pelo STF no ARE 843.989 (Tema 1.199) —, as condutas dos apelantes configuram ato de improbidade administrativa; (iii) estabelecer se os elementos fáticos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o dolo específico de cada apelante, à vista das irregularidades objetivamente verificáveis nos próprios documentos por eles subscritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa pela negativa de produção probatória somente se configura quando a prova indeferida é relevante, pertinente e capaz de influir no resultado do julgamento, de modo que não há cerceamento quando os fatos controvertidos já se encontram suficientemente demonstrados pela prova documental carreada aos autos, cabendo ao juiz, no exercício do poder de direção do processo, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. A Lei no 14.230/2021 exige dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, sendo aplicável retroativamente aos casos sem trânsito em julgado, conforme tese fixada pelo STF no ARE 843.989 (Tema 1.199); contudo, o dolo não precisa ser demonstrado por confissão ou prova direta, podendo ser inferido das circunstâncias objetivas do caso, a partir do conjunto de irregularidades verificáveis nos próprios documentos assinados pelos réus.
5. Cássia Caroline Ramiro Rocha, executora do contrato, e Luciana Martins Braga Diniz, supervisora, atestaram as duas etapas da obra sem qualquer descrição das atividades executadas, sem registro de vistoria, sem fotos e sem relatórios, em violação ao art. 67 da Lei no 8.666/93 e ao edital, sendo que o primeiro atesto estranhamente consignava que "para conclusão da obra falta executar 0.00%" (ID 26269735), e o segundo foi lavrado apenas seis dias após o primeiro, ao cabo de período manifestamente insuficiente para a execução das atividades remanescentes.
6. O Diário de Obra apresentava datas incompatíveis com o período de execução contratual, e as fotos acostadas pela própria contratada por ocasião da conclusão do serviço evidenciavam, de forma objetiva, a incompletude e as deficiências da obra — circunstâncias que as apelantes, como responsáveis designadas pela fiscalização, não podiam ignorar.
7. João Rufino de Souza, Hadassa de Oliveira Lopes Rosa e Carlos José Vieira de Arruda, integrantes da Comissão de Recebimento Definitivo, receberam a obra apenas oito dias após o recebimento provisório, em manifesta contrariedade ao prazo de 60 (sessenta) dias previsto no edital e ao art. 73, I, "b", da Lei no 8.666/93, sem qualquer verificação da adequação do objeto aos termos contratuais, contribuindo para conferir aparência de legalidade a uma obra reconhecidamente defeituosa e incompleta.
8. A convergência de irregularidades — atestos sem vistoria, Diário de Obra com datas incompatíveis, recebimento definitivo em prazo oito vezes inferior ao mínimo editalício, e pagamento integral de obra parcialmente executada — não pode ser atribuída a mero descuido ou negligência isolada, revelando, no conjunto, conduta deliberada e coordenada orientada a viabilizar o pagamento integral de serviço não executado conforme contratado.
9. O Relatório Pericial no 052/2016–SPD/APAEL, elaborado por servidores de carreira do MPDFT dotados de fé pública, constitui prova técnica idônea, não afastada por contraprova produzida pelos apelantes, que se limitaram a alegações genéricas sobre o lapso temporal da vistoria e sobre a unilateralidade do laudo, sem apresentar qualquer elemento técnico capaz de infirmar suas conclusões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A Lei no 14.230/2021 exige dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, sendo aplicável retroativamente aos casos sem trânsito em julgado, por força da tese fixada pelo STF no ARE 843.989 (Tema 1.199). 2. O dolo específico pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso, notadamente quando as irregularidades são verificáveis nos próprios documentos subscritos pelos réus, sem necessidade de prova direta ou confissão. 3. A convergência de atestos sem vistoria, Diário de Obra com datas incompatíveis, recebimento definitivo em prazo manifestamente inferior ao mínimo editalício e pagamento integral de obra parcialmente executada revela, no conjunto, conduta deliberada apta a configurar o dolo específico exigido pela nova LIA. 4. O laudo pericial elaborado por servidores de carreira do Ministério Público, dotados de fé pública, constitui prova técnica idônea, não elidida por mera alegação de unilateralidade ou de lapso temporal entre a vistoria e a entrega da obra.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/92, arts. 1o, §1o, 3o, 10, II e XII, e 12, II (redação original e redação dada pela Lei no 14.230/2021); Lei no 8.666/93, arts. 67 e 73, I, "b"; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1.199; STJ, REsp no 2.107.601/MG; STJ, REsp no 2131641-DF (2024/0097770-4), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20/02/2025.